Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL.
1. O processo autônomo de produção de prova tem natureza de jurisdição voluntária. Tutela-se apenas o direito à prova, que pode ser exercido até conjuntamente entre as partes, daí que se o requerido apresenta desde logo os documentos solicitados e não oferece resistência, não cabe a fixação de honorários advocatícios.
2. Recurso improvido.